Tribunal: TJSP
Processo: 1005758-22.2016.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Teresa Ramos Marques
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-11-03
Data de publicação: 2023-11-03

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Alegação de obscuridade – Inexistência – Mero inconformismo com o julgado – Impossibilidade:

– Os embargos não se prestam para veicular inconformismo da parte com o decidido, não podendo ser considerada omissa, obscura ou contraditória a decisão, apenas porque reflete entendimento contrário ao defendido pelo embargante.